Tribunal: TJBA
Processo: 2000104-04.2025.8.05.0248
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000104-04.2025.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: ESTEVON LENO OLIVEIRA PEREIRA Advogado(s): MARCOS PAULO PRADO ALVES registrado(a) civilmente como MARCOS PAULO PRADO ALVES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INCLUSÃO DO APENADO EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD). PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO DE SERRINHA PARA REAVALIAR A MEDIDA. INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO DE DESTINO. MEDIDA DETERMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO DE BRUMADO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE PROLATORA DA DECISÃO DE TRANSFERÊNCIA. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. NULIDADE DA INCLUSÃO DO AGRAVANTE NO RDD, SEM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. GRAVE MOTIM. TRANSFERÊNCIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO DIFERIDO. POSTERIOR INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM CITAÇÃO REGULAR DO AGRAVANTE. INSTRUÇÃO EM CURSO. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. INVIABILIDADE TEMPORÁRIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A MANUTENÇÃO NO RDD E A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS, ENQUANTO PERSISTIREM OS FUNDAMENTOS DA MEDIDA. PRECEDENTES DO TJBA. AGRAVO EM EXECUÇÃO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo apenado contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Serrinha/BA, nos autos da Execução Penal nº. 2000191-81.2022.8.05.0274, que indeferiu a progressão de regime prisional ao semiaberto, por entender ausente o requisito subjetivo, dada a permanência do sentenciado em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) e deixou de apreciar o pedido de nulidade da decisão que decretou o RDD, sob o argumento de ausência de competência para revisar ato jurisdicional proferido por outro juízo, no caso, o da Comarca de Brumado/BA, de onde se originou a medida disciplinar. 2. Rejeita-se a preliminar arguida pela defesa, pois a transferência do apenado para unidade prisional situada em outra comarca não transfere, automaticamente, ao juízo de destino a atribuição para reexaminar decisões proferidas por autoridade judiciária até então competente. O ato que determinou a submissão do agravante ao RDD foi regularmente proferido pelo Juízo de Brumado/BA, no exercício legítimo de sua jurisdição sobre a execução penal, não havendo vício formal ou nulidade que o torne passível de revisão por outro juízo de primeiro grau. Assim, eventual insurgência quanto à legalidade ou aos pressupostos da medida deveria ter sido direcionada ao próprio Juízo prolator da decisão, ou submetida à instância superior, mediante o manejo dos recursos próprios, não cabendo ao juízo da comarca de destino, no caso, o Juízo da Execução da Comarca de Serrinha, desconstituir decisão judicial válida anteriormente proferida. 3. No mérito, o pleito de nulidade da inclusão do apenado no RDD, por ausência de sua oitiva prévia e de instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) antes da imposição da medida, não merece prosperar. No caso concreto, a decisão que determinou a inclusão do recorrente no RDD fundamentou-se na gravidade dos fatos ocorridos, um motim generalizado que colocou em risco a segurança da unidade prisional, dos agentes e dos próprios internos, com a necessidade urgente de restabelecimento da ordem, o que justificou o contraditório diferido. 4. Ademais, conforme se extrai dos autos de origem, especificamente da documentação referente ao PAD nº 21/2024, foi instaurado o competente Procedimento Administrativo Disciplinar em 20 de dezembro de 2024 para apurar a conduta do agravante e de outros envolvidos no motim, no qual o recorrente foi devidamente citado e informou possuir defensor constituído, permitindo o exercício de sua defesa. 5. Assim, verifica-se que a medida extrema de inclusão no RDD foi adotada em um contexto de grave perturbação da ordem prisional, visando, cautelarmente, garantir a segurança e a disciplina no estabelecimento penal. O contraditório, embora não prévio, está sendo assegurado através da instauração do PAD, no qual o agravante terá a oportunidade de se defender das imputações, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida nesse momento, sendo que, ao término da instrução, caberá ao Juízo competente deliberar sobre a manutenção ou revogação da transferência, bem como sobre a permanência do sentenciado no RDD, podendo, ainda, examinar eventual pedido de redução do prazo fixado, medida que, por ora, não se mostra viável, nos termos requeridos pela defesa. 6. No que toca à pretensão de progressão ao regime semiaberto, verifica-se que, embora o agravante tenha preenchido o requisito objetivo, sua permanência em regime disciplinar reforça a incompatibilidade com o deferimento do benefício. Embora o sistema de execução penal seja pautado pelo princípio da progressividade, a submissão do apenado ao Regime Disciplinar Diferenciado, medida excepcional e de índole restritiva, revela-se, ao menos temporariamente, incompatível com a fruição de benefícios como a progressão de regime, sobretudo quando presentes circunstâncias que evidenciem risco à segurança e à disciplina do ambiente prisional, como ocorre no presente caso. 7. Nessa hipótese, deve prevalecer a excepcionalidade da medida disciplinar, que visa à preservação da ordem pública e do regular cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como o indeferimento do pedido de progressão de regime enquanto persistirem os motivos que justificaram a transferência para o Regime Disciplinar Diferenciado. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº. 2000104-04.2025.8.05.0248, em que figuram como Agravante ESTEVON LENO OLIVEIRA PEREIRA e Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o recurso, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar provimento ao agravo em execução, nos termos do voto condutor.